Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701340-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Promova-se a intimação do agravado por meio do advogado cadastrado na ação originária. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator